Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703782-65.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): SETOR TOTAL VILLE CONDOMÍNIO TREZE Agravado(s): SANDRA VIEIRA DE MESQUITA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================ Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por SETOR TOTAL VILLE CONDOMÍNIO 13 contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, ID 184061202, no Cumprimento de Sentença no 0708173-38.2021.8.07.0010, em que é executada SANDRA VIEIRA DE MESQUITA, ora agravada, que indeferiu pedido de penhora do imóvel da devedora, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (ID 175083915), ressaltando possível penhora de eventuais direitos da devedora sobre o bem, à luz do art. 835, XII, do CPC, intimando o credor para apresentar planilha de débito atualizada e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, consoante art. 921, III e §1o, CPC. Em suas razões recursais (ID 55489015), relata que diante de tentativas infrutíferas anteriores, requereu a penhora do próprio imóvel que gerou os encargos condominiais objeto do litígio citando precedente recente do STJ (REsp 2.059.278/SC, julgado em 23/5/2023, que permite a penhora do próprio imóvel ainda que esteja alienado fiduciariamente, em se tratando de dívida oriunda de encargos condominiais. Ressalta que se trata de obrigação “propter rem”, ligada ao imóvel e não a uma pessoa, aplicação do art. 1345, CCB, sobrelevando o crédito condominial, que existe por força de lei, ao direito do credor fiduciário pela alienação fiduciária, que nasce da vontade contratual das partes. Menciona também a previsão do art. 903, do CPC, da arrematação judicial em hasta pública como forma de aquisição originária, citando julgados que entende amparar-lhe. Ao final, apontando os artigos 4o e 8o, do CPC, no tocante à celeridade e eficiência na aplicação da lei, requer seja realizada a penhora do imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio, declarando-se a preferência de seu crédito frente ao crédito da alienação fiduciária. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel mencionado, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido (ID 55489015). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo ativo (tutela antecipada), não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida liminar. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator